Tribunal: TJMT
Processo: 1053573-47.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053573-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MARCOS PINTO DE SOUZA - CPF: 071.796.481-75 (RECORRENTE), IGOR JOSE SILVA VIRMIEIRO - CPF: 050.727.901-85 (ADVOGADO), PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME - CNPJ: 27.776.615/0001-60 (RECORRIDO), GIDALTE DE PAULA DIAS - CPF: 053.574.239-89 (ADVOGADO), PATRICIA ANDREA DE CARVALHO CAMPOS BARROS - CPF: 630.773.701-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

conc
reto
,
especialmente

o valor do
restritivo

indevidamente mantido
(R$50,00) e
a

inexistência de outros registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$469,92
é
insuficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
merece

ser

majorada

para
R
$
4
.000,00
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
S
em

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053573-47.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCAS MARCOS PINTO DE SOUZA

Recorrido
:

PATRICIA ANDREA DE CARVALHO CAMPOS / PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCAS
MARCOS PINTO DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de PATRICIA ANDREA DE CARVALHO CAMPOS / PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a dívida referente ao aditivo contratual de prestação de serviços odontológicos foi

pag
a
e a parte
reclamada

demorou

mais de
100

dias
para a
exclu
ir
a
restrição
de crédito
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
para
declarar

inexistente

débito
com as
reclamadas
, referente a
o
aditivo

ao

contrato
de
pr
estação
de
serviços

odontológicos
nº 4923995
,
e
conden
á
-las
solidariamente
a
pagar

ao

reclamante
o valor de R$ 469,92 (
quatrocentos
e
sessenta
e
nove

reais
e
noventa
e
dois
centavos)
,
a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interp
osto
pela parte
reclamante
,
sustentando
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
é
ínfimo
e
não

atende

aos

requisitos
da
proporcionalidade
,

requer
endo
a
sua
majoração
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor
do restritivo
indevidamente mantido
(R$50,00) e
a

inexistência de outros registros negativos
,
tenho
que o valor arbitrado na sentença (
R$469,92
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$
4
.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da
conduta ilícita.

Esta

este
valor de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1029813-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/
03/2024;N.U 1029994-04.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023; e

N.U 1023021-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEID
A,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para:

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parci
al
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024